Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover quanto à petição de id. 14429740, em que o Agravante requer a determinação ao Juízo de origem o prosseguimento da execução, nos termos do acórdão que decidiu o mérito deste Agravo (id. 12193195), pois os efeitos do presente recurso pressupõem o seu trânsito em julgado, que ainda não ocorreu na espécie. Aguarde-se, pois, o julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária. I. Brasília, 10 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator